Tribunal: TJSP
Processo: 1181640-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.A controvérsia envolve uma publicação de críticas em jornal universitário sobre a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.A controvérsia envolve uma publicação de críticas em jornal universitário sobre a nova política de remuneração da universidade, alegadamente ofensivas. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a manifestação das respostas está protegida pela liberdade de expressão e crítica ou se ultrapassou esses limites, atingindo a honra do autor. III. Razões de Decidir. 3. As críticas publicadas pelas rés referem-se à nova política remuneratória da universidade, sem evidências de ofensa à sua honra. 4. Precedentes jurisprudenciais demonstram que a crítica social, mesmo que contundente, é protegida pela liberdade de expressão, especialmente quando dirigida a instituições ou pessoas públicas. 4. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão abrange críticas a políticas institucionais, desde que não haja ofensa pessoal. 2. A crítica social é derivada da democracia e não caracteriza dano moral quando não ultrapassa os limites legais. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0003255-13.2017.8.26.0408. TJSP, Apelação Cível 0134613-70.2008.8.26.0100. TJSP, Apelação Cível 1004906-52.2017.8.26.0347. TJSP, Apelação Cível 1003497-28.2016.8.26.0201. TJSP, Apelação Cível 0017967-08.2008.8.26.0510. TJSP, Apelação Com Revisão 9099886-19.2000.8.26.0000.